Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTAS E EXAMES. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA. DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, requer o provimento do recurso para que se determine ao recorrido providenciar a imediata marcação das consultas e exames solicitados, em obediência ao que determina o Enunciado 93 do CNJ.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51798170). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 52027701). Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 52999033).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que as solicitações foram inseridas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em: (I) ELETRONEUROMIOGRAFIA — MEMBROS INFERIORES (MID/MIE): RISCO AZUL, desde 11/12/2019 (há 1426 dias); (II) POLISSONOGRAFIA NOTURNAL BASAL: RISCO VERDE, desde 03/02/2020 (há 1372 dias); (III) ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO: RISCO VERDE, desde 20/10/2020 (há 1112 dias); (IV) CONSULTA EM ORTOPEDIA — OMBRO: RISCO VERDE, desde 21/06/2021 (há 868 dias); (V) CONSULTA EM DERMATOLOGIA — GERAL: RISCO VERDE, desde 06/01/2022 (há 669 dias); (VI) DENSITOMETRIA OSSEA — RADIODIAGNOSTICO: RISCO VERDE, desde 19/04/2023 (há 201 dias); (VII) ECOGRAFIA TRANSVAGINAL: RISCO VERDE, desde 11/12/2019 (há 1426 dias); (VIII) CONSULTA EM NEUROLOGIA — ADULTO: RISCO AMARELO, desde 19/04/2023 (há 201 dias); (IX) CONSULTA EM ODONTOLOGIA — PROTESE DENTÁRIA: RISCO VERDE, desde 20/10/2020 (há 1112 dias). Ainda, conforme Ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 51798051 - Pág. 27/30), depreende-se que não há qualquer previsão de atendimento às solicitações da autora.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante os relatórios médicos não indiquem perigo de morte, a espera por tempo indeterminado para agendamento de exames e consultas fundamentais ao diagnóstico viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes destas Turmas Recursais: Acórdão 1235321, 1767610.
VI. Além disso, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. No caso, a parte autora espera por tempo muito superior ao fixado pelo citado enunciado. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização das consultas e exames pleiteados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que as consultas e exames: (I) ELETRONEUROMIOGRAFIA — MEMBROS INFERIORES (MID/MIE); (II) POLISSONOGRAFIA NOTURNAL BASAL; (III) ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO; (IV) CONSULTA EM ORTOPEDIA — OMBRO; (V) CONSULTA EM DERMATOLOGIA — GERAL; (VI) DENSITOMETRIA OSSEA — RADIODIAGNÉISTICO; (VII) ECOGRAFIA TRANSVAGINAL; (VIII) CONSULTA EM NEUROLOGIA — ADULTO; (IX) CONSULTA EM ODONTOLOGIA — PROTESE DENTÁRIA sejam realizadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a publicação deste Acórdão, conforme relatório médico. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.